Tribunal: TJMT
Processo: 1002709-54.2025.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002709-54.2025.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PEDRO ANDRE CRUZ BRUM - CPF: 627.116.109-00 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA BENTO NOGUEIRA - CPF: 367.412.483-15 (VÍTIMA), HELDER NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 814.582.153-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUANTO À AMEAÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de Pedro André Cruz Brum contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado) e art. 147, § 1o, do Código Penal (ameaça). A defesa pleiteia a impronúncia com desclassificação para lesão corporal, alegando ausência de animus necandi, e a absolvição sumária quanto ao crime de ameaça por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios demonstram, com a suficiência exigida na fase de pronúncia, a presença de animus necandi na conduta do recorrente; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte mínimo no conjunto probatório para serem submetidas ao Conselho de Sentença; (iii) determinar se a palavra da vítima Maria Aparecida Bento Nogueira, contextualizada pelas circunstâncias do caso, constitui prova suficiente para a manutenção da imputação do crime de ameaça.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto aos elementos subjetivos do tipo penal.

2.

A materialidade do crime de homicídio tentado resta demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2025.177667, termo de exibição e apreensão n. 2025.16.262310, laudo pericial n. 523.1.02.0131.2025.031043-A01 (ID 196828205) e imagens de videomonitoramento (ID 196827864 e 196827866).

3.

Os indícios de autoria emergem de forma robusta do depoimento da vítima Helder Nogueira Fernandes, que relatou de maneira firme, coerente e detalhada a dinâmica dos fatos, confirmando que o recorrente desferiu golpe de arma branca (canivete de aproximadamente 10 polegadas) direcionado à região cervical.

4.

O emprego de arma branca com potencial letal, direcionada a região vital do corpo humano (pescoço), constitui elemento objetivo indicativo da intenção homicida, ainda que em juízo de probabilidade próprio da fase de pronúncia.

5.

A circunstância de a vítima ter conseguido interpor o braço para defesa, evitando lesão mais grave, não afasta o animus necandi, mas evidencia que a não consumação decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando a tentativa prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

6.

A tentativa de perseguição da vítima após o golpe inicial, relatada por Helder em juízo, reforça a intenção de consumar o resultado morte, sendo obstada apenas pela falha momentânea da motocicleta utilizada pelo recorrente.

7.

O laudo pericial atesta ferimento cortante na região anterior cervical, atingindo tecido subcutâneo e músculo, compatível com a narrativa da vítima e com o emprego de força direcionada a área de elevada vulnerabilidade.

8.

As imagens de videomonitoramento corroboram objetivamente a versão apresentada pela vítima, registrando o momento em que o recorrente desfere golpes contra Helder, conferindo credibilidade ao relato oral.

9.

A versão apresentada pelo recorrente em interrogatório judicial revela-se contraditória e inverossímil, pois relata com detalhes os fatos antecedentes, mas alega ausência de memória justamente quanto ao momento central da imputação (o golpe de faca).

10.

A alegação de que o recorrente agiu sob ânimos exaltados não constitui excludente de ilicitude nem afasta o dolo homicida, tratando-se de circunstância irrelevante para a descaracterização do crime doloso contra a vida.

11.

A ausência de testemunha ocular não compromete a validade da imputação quando o relato da vítima se apresenta linear, coerente e harmônico com os demais elementos de prova, especialmente com os vestígios materiais e as imagens captadas.

12.

A desclassificação do delito na fase de pronúncia constitui medida excepcional, somente cabível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de intenção homicida, o que não ocorre no caso concreto.

13.

A aferição definitiva da existência do animus necandi constitui competência exclusiva do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

14.

As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte mínimo no conjunto probatório, não se revelando manifestamente improcedentes.

15.

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos depoimentos que indicam ter o recorrente agido em razão de advertência verbal da vítima Helder para que cessasse o maltrato contra Maria Aparecida, sua genitora.

16.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se evidencia pelo fato de Helder ter sido surpreendido enquanto estava sentado, tomando café, sem possibilidade de reação ao ataque súbito com arma branca.

17.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, totalmente dissociadas do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

18.

A aplicação do princípio in dubio pro reo não se confunde com a necessidade de submissão ao Júri Popular quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, pois a dúvida quanto à configuração definitiva do dolo homicida deve ser dirimida pelos jurados.

19.

A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica ao caso concreto, pois o Ministério Público produziu prova oral em contraditório judicial, laudo pericial e imagens de videomonitoramento, atendendo ao ônus probatório que lhe incumbe.

20.

Quanto ao crime de ameaça, a materialidade resta demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima Maria Aparecida Bento Nogueira, que narrou ter o recorrente proferido as palavras "se você não montar, a mesma coisa que eu fiz com ele, eu faço com você".

21.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico, especialmente aqueles cometidos sem a presença de terceiros, a palavra da vítima assume relevante valor probatório quando se revela firme, coerente e harmônica com o contexto fático.

22.

O contexto imediato de violência, caracterizado pela tentativa prévia contra a vida do filho da ofendida, confere às palavras proferidas pelo recorrente inequívoca carga intimidatória, apta a caracterizar o delito de ameaça.

23.

A ausência de agressões físicas anteriores não afasta a configuração do crime de ameaça, pois o tipo penal se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave, independentemente de efetiva concretização.

24.

A absolvição sumária quanto ao crime conexo somente se justifica quando inequivocamente demonstrada alguma das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.

25.

A manutenção da decisão de pronúncia não decorre da aplicação automática do in dubio pro societate, mas da constatação de que o conjunto probatório supera o standard mínimo exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo a aferição definitiva do animus necandi competência exclusiva do Conselho de Sentença. 2. O emprego de arma branca com potencial letal, direcionada a região vital do corpo humano, constitui elemento objetivo indicativo da intenção homicida, suficiente para a manutenção da pronúncia. 3. A desclassificação do delito na fase de pronúncia constitui medida excepcional, somente cabível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de intenção homicida. 4. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, totalmente dissociadas do acervo probatório. 5. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume relevante valor probatório quando firme, coerente e harmônica com o contexto fático, sendo suficiente para a manutenção da imputação do crime de ameaça.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal; art. 147, § 1o, do Código Penal; art. 413 do Código de Processo Penal; art. 414 do Código de Processo Penal; art. 415 do Código de Processo Penal; art. 419 do Código de Processo Penal; art. 76, inciso III, c.c. art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal; art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Pedro André Cruz Brum
, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), nos autos do processo n. 1002709-54.2025.8.11.0059.

A sentença de pronúncia, datada de 21 de outubro de 2025 e constante do ID 212375912, pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), bem como no art. 147, § 1o, do Código Penal (ameaça no contexto de violência doméstica).

A defesa sustenta que o conjunto probatório não permite concluir, de forma segura, pela existência de dolo de matar por parte do recorrente. Argumenta que a vítima Helder relatou ter recebido apenas um golpe, que resultou em ferimento superficial com quatro pontos, sem incapacidade para o trabalho, e que o recorrente não insistiu na agressão após o golpe inicial. Afirma que Helder declarou expressamente jamais ter tido desentendimentos prévios com o recorrente e que o episódio lhe causou surpresa, enfraquecendo qualquer suposição de animosidade anterior ou premeditação.

Alega que a vítima Maria Aparecida não presenciou o momento da agressão, baseando seu relato apenas no que o recorrente teria dito após o fato. Destaca que a testemunha policial Charles Henrique limitou-se a relatar o que ouviu das vítimas, sem presenciar os fatos, e que declarou não ter como afirmar se a lesão fora resultado de ataque súbito ou de briga.

Aponta que o recorrente, em interrogatório, afirmou estar sob forte estresse devido às cobranças de trabalho, relatou discussão recíproca e intensa com Helder na manhã dos fatos, e alegou não se recordar de ter desferido golpe algum.

Invoca a teoria da perda de uma chance probatória, sustentando que o Ministério Público negligenciou diligências cruciais para a elucidação dos fatos, limitando-se a apresentar indícios insuficientes. Cita doutrina de Cezar Roberto Bitencourt e jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça para defender que, na dúvida quanto ao animus necandi, impõe-se a desclassificação para lesão corporal.

Argumenta ainda que a presunção de inocência e o
in dubio pro reo
não podem ser afastados no rito do Tribunal do Júri, afirmando que o in dubio pro societate não possui base constitucional e é incompatível com a estrutura das cargas probatórias definida pela presunção de inocência. Cita doutrina de Paulo Rangel e decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2091647 DF) e do Supremo Tribunal Federal (ARE 1067392) para sustentar que a decisão de pronúncia exige elevada probabilidade de autoria, não mera preponderância de provas, e que a dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes deve ser resolvida em favor do réu. Postula a impronúncia do recorrente, com aplicação do in dubio pro reo.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões apresentadas pela Promotora de Justiça Substituta Giedra Dalila Meneses Brito Martins (ID 217424226), refutou integralmente os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo (ID 342686388), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito. - Tribunal do Júri. – Sentença de Pronúncia. – Crimes do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado) e do art. 147, § 1o, do Código Penal (ameaça). - Insurgência defensiva. - Pedido de desclassificação do homicídio qualificado tentado para lesão corporal, sob alegação de ausência de animus necandi e de suporte probatório para as qualificadoras. - Pleito de absolvição sumária quanto ao crime de ameaça, ao argumento de insuficiência probatória e palavra isolada da vítima. – Inviabilidade. – Decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo a aferição definitiva do dolo homicida matéria afeta ao Conselho de Sentença. - Elementos robustos do animus necandi. - Emprego de arma branca, golpe direcionado à região vital (pescoço), tentativa de perseguição posterior da vítima e não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. - Inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal nesta fase. – Manutenção das qualificadoras por não se mostrarem manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Júri. - Crime de ameaça. - Materialidade e indícios de autoria demonstrados. - Palavra da vítima firme e coerente, contextualizada por histórico imediato de violência, suficiente para o juízo de admissibilidade. - Descabida absolvição sumária. - Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso em sentido estrito é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 581, inciso IV, e 588 do Código de Processo Penal, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia:

“
FATO I - Homicídio qualificado tentado

Em 4 de junho de 2025, por volta das 17h, na “Fazenda Garbossa”, situada na zona rural do município de São José do Xingu/MT,
PEDRO ANDRE CRUZ BRUM,
com vontade livre, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar
Helder Nogueira Fernandes
, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO II - Ameaça

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no
FATO I
,
PEDRO ANDRE CRUZ BRUM
, com vontade livre, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavras, a sua companheira
Maria Aparecida Bento Nogueira
de causar a ela mal injusto e grave.

Segundo apurado, quando passou trabalhar em uma fazenda localizada no distrito de Santo Antônio de Fontoura, município de São José do Xingu/MT,
Helder
constatou que o padrasto maltratava sua mãe. Na manhã do dia 4 de junho de 2025, após uma discussão acalorada entre
PEDRO ANDRE
e
Maria Aparecida
,
Helder
interveio, pedindo que ele parasse de atormentá-la. Contrariado,
PEDRO ANDRE
saiu do local.

Por volta das 17h do mesmo dia, enquanto
Helder
estava na sede da fazenda, sentado à mesa, e tomando café,
PEDRO ANDRE
se aproximou e disse: “agora, parceiro, é que tu me paga”, desferindo, em seguida, um golpe de canivete na região do pescoço de
Helder
, causando-lhe lesão, conforme atestado no Laudo Pericial no 523.1.02.0131.2025.031043-A01 (
ID 196827859
), sem possibilitar defesa pela vítima.

Após o ataque,
PEDRO ANDRE
ameaçou
Maria Aparecida
, dizendo que lhe daria um golpe de canivete, assim como fizera com
Helder
. Temendo pela própria integridade,
Maria Aparecida
afastou-se do local para evitar ser agredida.

Por conseguinte,
Helder,
mesmo ferido
,
colocou a mão no pescoço a fim de estancar o sangramento e saiu correndo para escapar de novos ataques. Refugiou-se no pasto, onde permaneceu aguardando que
PEDRO ANDRE
deixasse a fazenda.

Em seguida,
Helder
pegou uma caminhonete e foi até o município de Confresa/MT em busca de atendimento médico. Ao dar entrada no hospital, a polícia foi acionada e se dirigiu à fazenda, onde deteve
PEDRO ANDRE
.

O motivo que impulsionou a conduta de
PEDRO ANDRE
revela-se fútil, pois decorreu unicamente da advertência verbal de
Helder
para que parasse de maltratar e destratar
Maria Aparecida.

Além disso,
PEDRO ANDRE
fez uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ao desferir o golpe de forma repentina, enquanto
Helder
estava sentado à mesa, sem qualquer possibilidade de reação.

Isto posto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
PEDRO ANDRE CRUZ BRUM
, como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2o, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(
FATO I
), e do
artigo 147, § 1o, do Código Penal
(
FATO II
), requerendo a adoção do procedimento previsto nos
artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal,
para que a presente denúncia seja recebida e devidamente autuada, com a citação do denunciado para apresentar resposta à acusação, bem como a designação de audiência de instrução, a fim de se ouvir as testemunhas abaixo arroladas, interrogando-se o denunciado.”
(Id. 338166404)

A defesa postula a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, sustentando ausência de elementos seguros capazes de evidenciar o animus necandi na conduta do recorrente.

Pois bem. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, destinado a verificar se há elementos mínimos que justifiquem a submissão do caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

O art. 413 do Código de Processo Penal estabelece que
"o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação"
. A norma processual não exige certeza absoluta quanto aos elementos subjetivos do tipo penal, mas apenas indícios suficientes que autorizem a admissão da acusação.

No caso concreto, a materialidade delitiva resta inequivocamente demonstrada. O boletim de ocorrência n. 2025.177667 (ID 196827843) registra o acionamento da Polícia Militar pelo hospital de Confresa (MT), informando a entrada de vítima de agressão com arma branca. O termo de exibição e apreensão n. 2025.16.262310 (ID 196827849) documenta a apreensão do instrumento utilizado na agressão. O laudo pericial n. 523.1.02.0131.2025.031043-A01 (ID 196828205) atesta a existência de ferimento cortante na região anterior cervical, atingindo tecido subcutâneo e músculo, compatível com o emprego de arma branca. As imagens de videomonitoramento (ID 196827864 e 196827866) registram objetivamente o momento em que o recorrente desfere golpes contra a vítima Helder.

Os indícios de autoria emergem do conjunto probatório. A vítima Helder Nogueira Fernandes, em depoimento prestado em juízo sob o crivo do contraditório (ID 207117476), relatou de maneira firme, coerente e detalhada toda a dinâmica dos fatos. Narrou que, na manhã de 4 de junho de 2025, o recorrente discutiu em tom agressivo com sua mãe, Maria Aparecida, ocasião em que pediu que ele parasse. O recorrente saiu por volta das 9h e retornou no fim da tarde. Ao retornar, encontrou Helder sentado, tomando café, e, sem qualquer discussão prévia, apontou o dedo em sua direção e desferiu golpe de canivete em seu pescoço. Helder conseguiu colocar o braço à frente, o que evitou ferimento mais grave, e, em seguida, correu e se escondeu na pastagem. Fez um torniquete com a própria roupa para estancar o sangramento e dirigiu-se até Confresa (MT), onde recebeu atendimento médico.

O relato de Helder encontra correspondência com os elementos objetivos constantes dos autos. O laudo pericial confirma a existência de ferimento cortante na região cervical, área de elevada vulnerabilidade e letalidade. As imagens de videomonitoramento corroboram a versão da vítima, registrando o momento da agressão.

A circunstância de Helder ter recebido apenas quatro pontos não afasta, de pronto, a gravidade da conduta nem a intenção homicida, pois, ao que aparenta, a não consumação do resultado morte decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando a tentativa prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Sabe-se que o emprego de arma branca com potencial letal, direcionada a região vital do corpo humano, constitui elemento objetivo indicativo da intenção homicida. A região cervical abriga estruturas anatômicas essenciais à manutenção da vida, como artérias carótidas, veias jugulares, traqueia e esôfago. O golpe desferido nessa área, ainda que não tenha atingido tais estruturas em razão da interposição do braço pela vítima, revela a potencialidade lesiva da conduta e a assunção do risco de produzir o resultado morte.

A defesa argumenta que a vítima Helder afirmou expressamente jamais ter tido desentendimentos prévios com o recorrente e que o episódio lhe causou surpresa. Tal circunstância, contudo, não afasta, por sí só, o
animus necandi
, e pode

reforçar a presença da qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao conselho de sentença, tal análise.

Quanto ao fato de o recorrente não ter insistido na agressão após o golpe inicial, o próprio Helder relatou em juízo que o recorrente tentou persegui-lo, não logrando êxito apenas porque a motocicleta que pretendia utilizar não funcionou de imediato. Tal circunstância deixa dúvida quanto a alegação de que houve desistência voluntária por parte do réu.

A alegação de que o recorrente agiu sob ânimos exaltados não constitui excludente de ilicitude nem afasta o dolo homicida. A exaltação emocional, por si só, não possui o condão de descaracterizar o crime doloso contra a vida. O art. 28, inciso I, do Código Penal estabelece que
"não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão".
A circunstância de o recorrente estar estressado em razão das cobranças de trabalho, conforme alegado em interrogatório, não justifica a conduta delituosa nem afasta a responsabilidade penal.

A defesa invoca a teoria da perda de uma chance probatória, sustentando que o Ministério Público negligenciou diligências cruciais para a elucidação dos fatos. Todavia, o órgão acusatório produziu prova oral em contraditório judicial, com oitiva das vítimas e de testemunha policial, juntou laudo pericial que atesta a existência de ferimento compatível com a narrativa acusatória e apresentou imagens de videomonitoramento que registram objetivamente o momento da agressão. O conjunto probatório produzido atende ao ônus probatório que incumbe ao Ministério Público na fase de pronúncia, superando o
standard
mínimo exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

A desclassificação do delito na fase de pronúncia constitui medida excepcional, somente cabível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de intenção homicida.

No caso concreto, os elementos probatórios não permitem concluir, de forma segura e definitiva, pela ausência de
animus necandi
. Ao contrário, o emprego de arma branca com potencial letal, direcionada a região vital do corpo humano, a tentativa de perseguição da vítima após o golpe inicial e a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente constituem indícios da intenção homicida.

A aferição definitiva da existência do
animus necandi
constitui competência exclusiva do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A decisão de pronúncia não pode antecipar o julgamento de mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri e de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Nesse contexto, a manutenção da pronúncia pelo crime de homicídio qualificado tentado se impõe, devendo o caso ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, que apreciará de forma definitiva a presença, ou não, do dolo homicida.

Por fim, a defesa argumenta que a presunção de inocência e o in dubio pro reo não podem ser afastados no rito do Tribunal do Júri, sustentando que o
in dubio pro societate
não possui base constitucional e é incompatível com a estrutura das cargas probatórias definida pela presunção de inocência.

A questão merece análise cuidadosa.

O princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, estabelece que
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".
Trata-se de garantia fundamental que permeia todo o sistema processual penal, impondo ao órgão acusatório o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a responsabilidade penal do acusado.

O princípio
in dubio pro reo
constitui corolário da presunção de inocência, determinando que, na dúvida, a decisão deve ser favorável ao réu. Tal princípio incide plenamente na fase de julgamento, quando o órgão julgador deve decidir pela condenação ou absolvição do acusado. Todavia, a fase de pronúncia não constitui julgamento de mérito, mas juízo de admissibilidade da acusação.

O art. 413 do Código de Processo Penal exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza absoluta quanto à responsabilidade penal do acusado.

A expressão in dubio pro societate, embora não possua previsão legal expressa, tem sido utilizada pela doutrina e jurisprudência para designar o critério de decisão aplicável na fase de pronúncia, no sentido de que, havendo dúvida quanto à configuração do crime doloso contra a vida, o caso deve ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimi-la.

Tal critério não viola a presunção de inocência nem o
in dubio pro reo
, pois a decisão de pronúncia não implica condenação, mas apenas admissão da acusação para julgamento pelo órgão competente. A dúvida quanto à configuração definitiva do dolo homicida deve ser dirimida pelos jurados, e não pelo juiz togado na fase de pronúncia.

No caso concreto, não se trata de aplicação automática do
in dubio pro societate
, mas de constatação de que o conjunto probatório supera o
standard
mínimo exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Os elementos constantes dos autos demonstram a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, justificando a submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa invoca decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2091647 DF) e do Supremo Tribunal Federal (ARE 1067392) para sustentar que a decisão de pronúncia exige elevada probabilidade de autoria, não mera preponderância de provas. Todavia, tais precedentes não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses em que o conjunto probatório era manifestamente insuficiente para demonstrar a participação do acusado no delito, o que não ocorre nos presentes autos.

No caso em exame, o conjunto probatório é consistente e convergente, demonstrando de forma clara a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado.

Assim, a manutenção da decisão de pronúncia não viola a presunção de inocência nem o
in dubio pro reo,
mas decorre da constatação de que há elementos suficientes para a admissão da acusação, devendo o julgamento definitivo ser realizado pelo Conselho de Sentença.

Quantos as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, o art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal prevê a qualificadora do motivo fútil, caracterizada quando o homicídio é praticado por motivo de somenos importância, desproporcional à gravidade do crime.

No caso concreto, os depoimentos indicam que o recorrente agiu em razão de advertência verbal da vítima Helder para que cessasse o maltrato contra Maria Aparecida, sua genitora. Tal circunstância, se confirmada pelo Conselho de Sentença, caracteriza motivo fútil, pois a advertência verbal não justifica a tentativa de ceifar a vida de outrem.

O art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal prevê a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. No caso concreto, a vítima Helder relatou que estava sentada, tomando café, quando o recorrente, sem qualquer discussão prévia, apontou o dedo em sua direção e desferiu golpe de canivete em seu pescoço. Tal circunstância evidencia que a vítima foi surpreendida, sem possibilidade de reação ao ataque súbito, caracterizando a qualificadora.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, totalmente dissociadas do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No caso concreto, as qualificadoras encontram suporte mínimo no conjunto probatório, não se revelando manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados.

Postula-se a absolvição sumária do recorrente quanto ao crime de ameaça, sustentando insuficiência probatória e alegando que a imputação está amparada apenas na palavra isolada da vítima Maria Aparecida.

O art. 147 do Código Penal tipifica o crime de ameaça, consistente em "ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave". O § 1o do referido dispositivo prevê causa de aumento de pena quando o crime é cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 do Código Penal.

No caso concreto, a materialidade delitiva e os indícios de autoria restam demonstrados pelo relato firme e coerente da vítima Maria Aparecida Bento Nogueira. Em depoimento prestado em juízo sob o crivo do contraditório (ID 207117476), a ofendida narrou que o recorrente, após tentar contra a vida de seu filho Helder, dirigiu-se até sua residência e determinou que ela montasse na motocicleta, sob a ameaça de que, em caso de recusa, faria com ela o mesmo que fizera com seu filho. Quando o recorrente colocou a mão para trás, onde estava escondida a arma branca, Maria Aparecida correu pelo milharal. declarações proferidas pelo recorrente se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, evidenciando promessa de causar mal injusto e grave à vítima. As palavras dirigidas à ofendida, contextualizadas pelo histórico imediato de violência e pela tentativa prévia contra a vida de seu filho, revelam inequívoca carga intimidatória, suficiente para caracterizar o delito.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico, especialmente aqueles cometidos sem a presença de terceiros, a palavra da vítima assume relevante valor probatório quando se revela firme, coerente e harmônica com o contexto fático. No caso concreto, o relato de Maria Aparecida é linear e consistente, encontrando respaldo nas circunstâncias apuradas, conferindo-lhe credibilidade suficiente para embasar o juízo de admissibilidade da acusação.

A defesa argumenta que a própria vítima reconheceu que, apesar de o recorrente ser agressivo verbalmente, jamais a agrediu fisicamente. Todavia, a ausência de agressões físicas anteriores não afasta a configuração do crime de ameaça, pois o tipo penal se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave, independentemente de efetiva concretização. O contexto de relacionamento conturbado e abusivo, marcado por intenso sofrimento psicológico, reforça a capacidade das palavras do recorrente de incutir temor real na vítima.

A defesa alega que o policial militar não confirmou que Maria Aparecida tenha relatado a ameaça no momento da ocorrência. Todavia, o depoimento da testemunha policial Charles Henrique Pereira dos Santos (ID 207117476) esclarece que a abordagem inicial foi realizada pela guarnição de Santo Antônio do Fontoura, e que ele não teve contato direto com Maria Aparecida no momento da ocorrência. Tal circunstância não afasta a credibilidade do relato da vítima prestado em juízo, sob o crivo do contraditório.

Sustenta-se que o recorrente afirmou não se lembrar de ter proferido tais palavras, alegando que sua memória sobre o ocorrido é confusa. Todavia, conforme já analisado, a versão apresentada pelo recorrente é contraditória e inverossímil, não encontrando respaldo nos demais elementos de prova.

A absolvição sumária quanto ao crime conexo somente se justifica quando inequivocamente demonstrada alguma das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, quais sejam: estar provada a inexistência do fato; estar provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; estar demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

No caso concreto, nenhuma dessas hipóteses se verifica, impondo-se a manutenção da imputação do crime de ameaça para julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da conexão instrumental com o crime doloso contra a vida.

Por fim, invoca-se o direito ao duplo grau de jurisdição, garantido implicitamente pela Constituição Federal (art. 5o, inciso LV) e expressamente pelo Pacto de San José da Costa Rica (art. 8o, 2, "h"), postulando a reanálise dos fatos e provas pela instância superior.

O direito ao duplo grau de jurisdição está sendo plenamente observado no caso concreto, pois o presente recurso em sentido estrito permite a reanálise da decisão de pronúncia por este Tribunal. Todavia, conforme já analisado, o conjunto probatório demonstra a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, justificando a manutenção da decisão de pronúncia e a submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que pronunciou o recorrente Pedro André Cruz Brum como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado), e do art. 147, § 1o, do Código Penal (ameaça), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026